Tribunal: CARF
Processo: 10580.723847/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723847/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
TRICIA MARIA NUNES LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
DEDUÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Somente as despesas médicas dos alimentandos realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-101.617 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2006 – por verificar compensação indevida de despesas
médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723847/2019-54
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723847/2019-54

A impugnação foi apresentada alegando pagar plano de saúde à genitora, e todas
as despesas médicas não custeadas pelo plano. Informa ainda que em 2001 aderiu ao Plano de
Saúde e colocou sua mãe como agregada. Por fim aduz que os valores são descontados em folha
de pagamento.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos, por
entender que não tem amparo legal a dedução.
A contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário aduzindo que
 Tem um acordo homologado judicialmente pela 5a Vara de Família em
2010, para pagamento de pensão alimentícia a sua mãe no valor de R$
2.100,00.
 Em 2001 incluiu a mãe em seu plano de saúde, que passou a ser
descontado em folha de pagamento.
 A mãe não tem atividade econômica e não pode custear as próprias
despesas.
 Tem comprovação de ter feito o pagamento das despesas.
 Em 2020 ingressou com ação na 1o vara de Família para declarar como
pagamento de in natura todas as despesas médicas feita entre 2013 e 2019.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O lançamento de glosa das despesas médica ocorreu porque o Acordo Judicial
apresentado para justificar o pagamento de pensão alimentícia não tem previsão de pagamento de
despesas médicas.
A decisão de piso indeferiu a impugnação apresentada sob os seguintes
argumentos:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723847/2019-54

 Pergunta 344 do Perguntas e Respostas de 2017 não admite deduções
acima do valor estabelecido na sentença judicial, nem que seja na forma de
despesas médica ou de instrução.
 Cita o art. 8o, II da Lei no 9.250/95, que a dedução se limitam às
importâncias pagas à titulo de pensão em cumprimento à decisão judicial.
 Que a escritura pública lavrada em 08/11/2018 foi feita após o lançamento.
No recurso a contribuinte reafirma a dependência econômica da mãe e que tem
comprovante das despesas pagas, entre outras afirmações já apreciadas na decisão de piso.
A novidade é sentença da 1a Vara de Família, proferida em 26/04/2020, que
julgou procedente a ação para declarar que a existência de alimentos “in natura”, relativo aos
pagamentos de despesas médicas de Euma Nunes Lira (mãe), desde 2001.
A argumentação da recorrente é que com a declaração de pagamento “in natura”,
estaria suprido a omissão no Acordo Judicial apresentado, que motivou o lançamento da glosa da
das despesas médicas, por falta de previsão no pagamento.
Não entendo assim, O pagamento “in natura”, significa pagar diretamente ao
fornecedor, ou seja, substituir uma obrigação em espécie (pagamento da pensão) por outra,
pagamento direto ao fornecedor. O valor global da pensão não é maior, só pago de outra forma.
Assim, a sentença em nada muda a conclusão do lançamento, que a dedução de
pensão judicial é limitada ao valor determinado na ação, pagamentos maiores é mera liberalidade
da contribuinte.
A contribuinte já de beneficiou com o desconto integral da pensão alimentícia
judicialmente determinada e paga na dedução da sua base de cálculo do imposto. As despesas
médicas não seriam uma substituição ao pagamento da pensão, mas um acréscimo que não está
previsto no Acordo, ou seja, um pagamento por liberalidade.
Essa é a posição deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDOS. DEDUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
As despesas médicas dos alimentandos realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente poderão
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.106 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723847/2019-54

ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de
rendimentos.
(Acórdão no 2003-003.438, de 28/07/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE Todas as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
(Acordão no 2003-003.642 , de 22/09/2021)-
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 83
DF CARF MF
Original